Tribunal: TJSP
Processo: 2119401-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO – Impugnação de crédito em recuperação judicial – Pretensão à majoração do valor listado na recuperação judicial – Superveniente convolação em falência, com expressa determinação para que as impugnações pendentes de julgamento promovidas durante a recuperação judicial sejam encaminhadas ao administrador judicial para a verificação dos créditos e elaboração de nova lista

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO – Impugnação de crédito em recuperação judicial – Pretensão à majoração do valor listado na recuperação judicial – Superveniente convolação em falência, com expressa determinação para que as impugnações pendentes de julgamento promovidas durante a recuperação judicial sejam encaminhadas ao administrador judicial para a verificação dos créditos e elaboração de nova lista (LREF, art. 7o § 2o ) – Perda do interesse recursal verificada – Agravo não conhecido.

Dispositivo: recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119401-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PROSEGUR
BRASIL S/A – TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA, é agravado
OCEANAIR - LINHAS AÉREAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119401-61.2020.8.26.0000 -Voto no 39.635
2
VOTO No
: 39.635 (FAL-DIG)
AGRV. No
: 2119401-61.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA
DE
VALORES E SEGURANÇA.
AGDO.
: OCEANAIR LINHAS AÉREAS; LTDA.
(EM REC. JUDICIAL)
INTDO.
: ALVAREZ E MARSAL ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL
LTDA. (ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
AGRAVO DE INTRUMENTO Impugnação de crédito em
recuperação judicial Pretensão à majoração do valor listado
na recuperação judicial
Superveniente convolação em
falência, com expressa determinação para que as impugnações
pendentes de julgamento promovidas durante a recuperação
judicial sejam encaminhadas ao administrador judicial para
a verificação dos créditos e elaboração de nova lista (LREF,
art. 7o § 2o ) Perda do interesse recursal verificada Agravo
não conhecido.
Dispositivo: recurso não conhecido.
O presente recurso dirige-se r. decisão em fl. 130 (203 1o g.),
proferida pelo Dr. Thiago Henriques Papaterra Limongi, MM. Juiz de Direito
da E. 1a Vara De Falências e Recuperações judiciais do Foro Central da
Comarca de São Paulo que, nos autos da impugnação de crédito promovida na
recuperação judicial da agravada, acolheu a manifestação do administrador
judicial e determinou a habilitação do crédito da credora na classe
quirografária, pelo valor de R$ 80.408,50.
Recurso tempestivo. Decisão disponibilizada em 18 de maio
de 2020 (fl. 204 1o g.) e recurso interposto no dia 1o de junho do mesmo ano.
Preparo comprovado em fl. 339-340.
Pretende-se a reforma da r. decisão sob argumento de que o
valor correto a ser inscrito no quadro de credores corresponde a R$ 110.497,35.
Defende que sejam considerados os valores integrais constantes das notas
fiscais relativas aos serviços prestados em dezembro de 2018, e não apenas os
valores pró-rata.
Determinado o processamento, o Administrador Judicial
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fl. 347-350).
Sua Excelência, a i. Procuradora de Justiça Dra. Selma
Negrão Pereira dos Reis propõe o retorno dos autos à origem para que se apure
o valor a ser reconhecido na falência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119401-61.2020.8.26.0000 -Voto no 39.635
3
É o relatório.
A
agravante
apresentou
impugnação
de
crédito
incidentalmente à recuperação judicial da agravada pretendendo habilitar o
crédito no montante de R$ 110.497,35.
Ao proferir a r. decisão recorrida, o DD. Magistrado acolheu
a manifestação do administrador judicial e determinou a habilitação do crédito
no valor de R$ 80.408,50, na classe quirografária.
Irresignada, a agravante pretende reforma da decisão a fim
de que prevaleça o valor por ela indicado.
Não obstante, a recuperação judicial da agravada foi
convolada em falência em 14 de julho de 2020 (fl. 63.320-63.327 dos autos
1123658-81.2018.8.26.0100), de maneira que não subsiste o interesse recursal.
Diante da convolação da recuperação judicial da agravada
em falência, as questões suscitadas no incidente deverão ser apreciadas na
verificação de crédito da falência.
Conforme constou da referida sentença, as impugnações
judiciais apresentadas no curso da recuperação e pendentes de julgamento
deverão ser encaminhadas em definitivo ao administrador judicial e
processadas como divergências administrativas, para que o administrador
apresente a relação mencionada no artigo 7o, § 2o, da Lei no 11.101/2005, tendo
em vista a recém decretada quebra.
Assim, caberá ao administrador judicial a verificação dos
créditos objeto de habilitações apresentadas no curso da recuperação judicial e
pendentes de julgamento, a fim de que sejam incluídos na relação de credores
da massa falida, apurados nos termos do art. 9o da Lei de Regência.
Em razão do exposto, julgam prejudicado o recurso por
perda superveniente do interesse recursal.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR